Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733750-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foram assegurados o devido contraditório e a ampla defesa, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado tentado foram suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório, que indica que o réu, por motivo torpe, desferiu golpes de faca e machado na vítima para matá-la, por não haver permitido que ele levasse consigo, durante a madrugada, o filho menor de idade, retirando-lhe a possibilidade de defesa. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida inalterada. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, incisos I e IV, 146, § 1o, e 147, caput, todos do Código Penal, 5o, incisos II e III, e 24-A, ambos da Lei 11.340/2006, e 593, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Penal, por nulidade posterior à pronúncia, uma vez que foi indeferida a oitiva de testemunha. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, incisos I e IV, 146, § 1o, e 147, caput, todos do CP, 5o, incisos II e III, e 24-A, ambos da Lei 11.340/2006, e 593, inciso III, alínea "a", do CPP, pois a turma julgadora concluiu que (ID 59459397): "(...) A Defesa sustenta a necessidade de oitiva da adolescente J.A.A. no plenário do Júri, ao fundamento de que ela presenciou os fatos e de que não houve igualdade de tratamento entre as partes no dia da sessão, pois o Ministério Público dispensou a testemunha, o que foi acatado pelo Juízo, sem a anuência da Defesa, causando prejuízo ao réu. O Juízo de origem indeferiu a oitiva da testemunha J.A.A., menor de idade, com os seguintes fundamentos (ID 57533716): (...) Nos termos do art. 11, da Lei 13.431/2017, “o depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado”. No caso, a vítima J., menor de idade, já foi ouvida em depoimento especial (ID 135997319 e 135997320), não tendo a Defesa declinado a necessidade concreta para que seja novamente ouvida. Ademais, referido depoimento foi exibido em plenário do Júri. Destaque-se que, indagada, nos termos do art. 12, § 1o, da Lei 13.341/2017, a vítima J. informou não querer exercer o seu direito de prestar depoimento diretamente ao Juízo. A plenitude de defesa não é argumento suficiente para que a vítima, menor, seja ouvida em plenário do júri, tendo em vista que o art. 11 da Lei 13.431/2017 não faz qualquer ressalva quanto à sua aplicação a procedimentos especiais, sendo certo que a proteção das crianças e dos adolescentes, objetivo da citada lei, encontra igualmente, tal qual a ampla defesa/plenitude defesa, previsão constitucional. Por tais fundamentos, indefiro a oitiva da vítima J. (...) Como se vê, o depoimento especial prestado pela menor J.A.A. na fase inquisitorial foi reproduzido no plenário, de modo que foi possível ouvir o relato da adolescente sobre os fatos, descurando-se a Defesa de demonstrar a ocorrência de prejuízo ao réu diante do indeferimento de nova oitiva, perante os jurados." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021